Tribunal: TJDFT
Processo: 0727764-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727764-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE RABELO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ HENRIQUE RABELO DE ARAUJO em face do DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID de origem 201196005) proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas no 0711413-06.2024.8.07.0018 não concedeu o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019 inc. II do Código de processo civil, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem aos autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2024 13:55:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador